Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE CONCRETAS DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO RELATÓRIO FINAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Em tese, admite-se a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (roubo) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, nos termos do art. 313, I, do CPP.
2. É idônea a decisão fundamentada nas circunstâncias e gravidade concretas do crime, além da periculosidade demonstrada pelo agente.
3. Conforme precedentes, a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a revogação da prisão preventiva quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.
5. É irrelevante que a denúncia tenha sido oferecida antes da confecção do Relatório Final da Autoridade Policial, porquanto o Inquérito Policial possui caráter dispensável, especialmente quando presentes os elementos que habilitem o Ministério Público à promoção da ação penal, conforme inteligência dos arts. 39, § 5o e 46, § 1o, ambos do CPP.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.